Tribunal: TJES
Processo: 5004665-05.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004665-05.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN LUBANCO ASSIS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004665-05.2020.8.08.0024

RECORRENTE/RECORRIDO: RENAN LUBANCO ASSIS

RECORRIDO/RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
ANA CL
Á
UDIA RODRIGUES DE FARIA

JUÍZA RELATORA
:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO POR PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO D
OS
SERVIÇO
S
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
(R$ 3.000,00).
RECURSO
S

DE AMBAS AS PARTES
IMPROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente RENAN LUBANCO ASSIS.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conforme relato da prefacial, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à empresa ré com viagem de Vitória (VIX) a Brasília (BSB) para o dia 09/12/2020, tendo sido informado pela operadora que o voo estava com atraso em virtude de problemas operacionais, vindo a ser adiado para o dia 10/12/2018, fato que lhe causou transtornos de cunho material e moral, já que havia realizado reserva de sua hospedagem no hotel Asa Norte para o dia 09.12.2018, com o intuito de comparecimento em trabalho acadêmico.

A sentença recorrida, reconhecendo a falha na prestação de serviços, condenou a operadora de voo ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) em prol do autor.

Irresignado com o valor, o Recorrente Renan Lubanco Assis, em suas razões recursais (ID 2300241), sustentou a necessidade de majoração do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-o abaixo do razoável.

De outro lado, a empresa aérea, irresignada com a condenação, apresentou Recurso Inominado (ID 2300245), postulando a reforma da sentença para extirpar sua condenação em reparação por danos morias e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, coaduno integralmente com os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo

para o reconhecimento do valor indenizatório e, inclusive, com o quantum fixado.

Cabe ressaltar que, sendo a
relação jurídica de direito material vertida nos autos nitidamente de consumo, o fornecedor é responsável pelas consequências da falha na prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, o dano sofrido é considerado i
n re ipsa
ante a presunção do abalo da integridade psicológica e emocional do consumidor em razão do adiamento do voo por responsabilidade da Recorrida, impossibilitando-o de comparecer ao compromisso previamente marcado.

Por outro lado, entendo que o valor fixado a título indenizatório está plenamente de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, isto porque as intercorrências vivenciadas pelo autor, em razão do atraso, foram solucionadas pela equipe acadêmica, como narrou em suas razões recursais. Por outro lado, se menor, como pretende a operadora do voo, não seria suficiente à compensação pretendida pelo consumidor.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra,
conheço dos recursos interpostos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo
incólume

o ato sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrente RENAN LUBANCO ASSIS em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.